Tribunal: TJDFT
Processo: 0748639-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0748639-41.2020.8.07.0000 Agravante(s) SERMEC SERVIÇOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP Agravado(s) BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERMEC Serviços Mecanizados e Automotivos Ltda.-EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Mercedez-Benz do Brasil S.A. em desfavor da ora recorrente, julgou parcialmente o mérito da demanda, nos termos do art. 356 do CPC[1], e declarou a rescisão contratual quanto ao contrato de abertura de crédito fixo Finame - n. 9790000936 -, celebrado em 17/05/2013, bem como a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva dos veículos apreendidos, de placas JJC-6364 e JJC-6364, no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, alterado pela Lei n. 10.931/2004. Destacou caber à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome da autora ou de terceiro por ela indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Ainda, condenou a ré “ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do valor atualizado da causa, por apreciação equitativa”. A ré pretende a reforma da aludida decisão, destacando a possibilidade da interposição do presente recurso em razão do previsto no § 5o do art. 356 do CPC, o qual dispõe ser a decisão parcial de mérito da demanda impugnável por agravo de instrumento. O preparo recursal foi comprovado (Id 21329252). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Como a ação de busca e apreensão prosseguirá em relação ao outro dos dois contratos que a aparelham, está evidenciada a resolução parcial do mérito empreendida pela decisão agravada. Nestes termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção previsto no § 5o do artigo 356 do Código de Processo Civil, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 . [2] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;